Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-77.2020.8.11.0038
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001074-77.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DA SILVA TOMASZESKI - CPF: 026.299.162-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), KAROLAINE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 035.558.691-67 (VÍTIMA), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0001-48 (REPRESENTANTE), RAFAELLA PAIVA COELHO - CPF: 019.454.231-96 (ASSISTENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ASSISTENTE), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ASSISTENTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001074-77.2020.8.11.0038

APELANTE: CLAUDINEI DA SILVA TOMASZESKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática das vias de fato e da ameaça em âmbito doméstico estão demonstradas na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001074-77.2020.8.11.0038

APELANTE: CLAUDINEI DA SILVA TOMASZESKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Claudinei da Silva Tomaszeski, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Araputanga, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, e 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato em âmbito doméstico (art. 147 do CP, e art. 21 da Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resume à palavra da vítima, que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001074-77.2020.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Claudinei da Silva Tomaszeski
, a prática do
crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato
, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 16h00min, na residência particular localizada na rua Chapecó, s/nº., quarta casa rebocada e sem portão depois da igreja, no bairro Jardim do Braz, em Araputanga/MT, o acusado CLAUDINEI DA SILVA TOMASZESKI ofendeu a dignidade e ameaçou a vítima Karolaine Cristina dos Santos Rodrigues, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares.

Apurou-se dos fatos que no dia e hora mencionados, o acusado CLAUDINEI, ao chegar em casa sob influência de bebida alcoólica, começou a ofender a vítima, chamando-a de “biscate, vagabunda, vadia (...)” dentre outras ofensas verbais, de modo que durante a discussão desferiu um tapa no rosto de Karolaine.

Por fim, CLAUDINEI saiu em direção a cozinha dizendo a vítima que “agora vou te matar mesmo e se eu for preso, de toda a forma vou te matar (...)” (fl. 09).

Às fls. 11 consta Termo de Representação Criminal assinado pela vítima. [...]”
(id. 187591160).

Após regular instrução processual, realizada por videoconferência, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença proferida oralmente, na qual o juízo
a quo,
analisando as provas coligidas no feito, notadamente a palavra da vítima, entendeu serem suficientes para a condenação do réu
à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, e 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato em âmbito doméstico (art. 147 do CP, e art. 21 da Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/06).

Irresignada, a defesa do acusado postula, no presente apelo, a sua absolvição por insuficiência probatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. AMARILDO CESAR FACHONE, esmiuçou com clareza as provas produzidas e a pretensão recursal,
verbis:

“[...]
Como citado no relatório, insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, sustentando a reforma da sentença a fim de absolver o réu ante a ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O recurso não comporta provimento.

A materialidade delitiva comprova-se pelo auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência nº 2020.56551, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, relatório, bem como pelas declarações prestadas na fase inquisitiva e em juízo.

De igual forma, a autoria é inconteste e está devidamente comprovada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Karolaine Cristina dos Santos Rodrigues em declarações prestadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 187592188), relatou como se deram os fatos, vejamos:

“[...] KAROLAINE: Olha tem um bocadinho de tempo, mas eu lembro sim, o necessário, é que ele já é usuário de droga né, e então devido eu ter saído e demorado pra chegar em casa, ele chegou já bêbado também com cheiro de álcool e ele já chegou já me ameaçando outras coisas, falando que eu estava na casa de uma amiga e falou que eu estava na casa de outras pessoas que ele achava que eu estava traindo. Aí com esse devido ele alterado e aí a casa ainda estava fechada e ele e ele foi chegando já ameaçando, xingando me humilhando, chegou até cuspir na minha cara, falando que eu era ninguém para ele, que eu era uma vagabunda, xingou um monte de palavras inadequadas, e nesse momento eu ia na porta do fundo, ela era fechada com um cadeado, uma corrente com cadeado, e no que ele pegou esse cadeado ele jogou na minha direção, que foi acertado na minha cintura e nesse momento minhas duas criança tava perto, e quase chegava a acertar neles né. Então aí nesse devido aí ele ameaçou de ter me machucado com o cadeado, aí eu doida querendo entrar para dentro, colocar as crianças para dormir, e ele não deixava eu entrar nesse momento aí do que eu falava assim que ele não tinha o direito de falar isso para mim que eu também era da casa né, e eu tinha que pelo menos cuidar das crianças, aí ele falava que se eu entrasse na casa ele ia me matar, ele estava até com a faca na mão ele falou assim: “você não entra aqui não, que se você entrar aqui eu vou te matar, eu mato você eu corto seu pescoço e eu te mato aos poucos ainda” falando desse jeito né. E aí eu ficava com medo né, aí eu já comecei a entrar em desespero na rua pra ver se alguém ligava pra polícia né, porque eu não tava com celular no momento né, e ele tava com o celular na mão.

MP: Senhora Karolaine, eu vejo no processo que a senhora afirmou que você tem um relacionamento conturbado, tinha um relacionamento conturbado com o Claudinei, esse caso aqui é do dia 24 de fevereiro, que aconteceu na Rua Chapecó, quarta casa.... Nesse caso aqui consta que ele teria chamado a senhora de biscate, também aqui consta que ele teria desferido um tapa no rosto da senhora, teria ameaçado com os seguintes dizeres “agora vou te matar mesmo, e se eu for preso, de toda forma vou te matar” a senhora lembra desses fatos?

KAROLAINE: Lembro é foi na casa lá perto da casa da minha vó eu estava eu estava gestante ainda estava perto de ganhar a Ana, eu lembro sim desse momento, ele me jogou a mão na minha cara, tipo me prensando na parede, na porta do banheiro e falou assim que se eu fosse colocar ele preso era pra colocar logo, e quando ele fosse sair ia me ameaçar pra matar mesmo, ele falou, aí nesse devido que eu saí correndo no desespero lá fora eu fui na vizinha aí nesse momento eu já tinha saído da casa então os policiais já não encontrou ele na casa pra poder dar uma, colocar um momento de prisão, esse aí foi um dos primeiros e aí eu tinha pedido medida protetiva né, aí eu reconciliei com ele aí aconteceu outros fatos ainda de novo.

MP: Agora a senhora não está mais com ele, ou tá ainda?

KAROLAINE: Não, não, já tem 1 ano já

MP: Durante o tempo que vocês viveram juntos, muitas vezes aconteceu esse tipo de violência contra a senhora? Teve mais vezes que essas duas vezes?

KAROLAINE: Teve muitas vezes de verbais né, xingava, me humilhava bastante em verbais né, mas assim, e falava muito de matar e matar, mas foi nesse momento só que ele chegou a relar a mão e começou a ser mais alterado, porque nos dias antes eu estava morando em Rondônia com ele, ele já começava a ameaçar né, então quando ele veio pra cá, na minha cidade, que ele tava longe dos pais dele, então foi aí que ele começou ser diferente, ser totalmente diferente.

MP: Teve alguma violência que a senhora não chegou a ir na polícia, a senhora ficou em casa, não denunciou a ocorrência?

KAROLAINE: Não, não denunciei, teve muitos momentos mais pior que esse que eu acabei não denunciando, (inaudível) do tanto medo que eu tinha dele eu ficava, sei lá, me sentia com uma pequena trava, entendeu? E aí eu acabava tentava ajudar ele, de uma certa forma, mas aí ele não escutava né, aí eu ficava mais era quieta pela ajuda...

MP: Hoje em dia ele ainda liga pra senhora, perturba a senhora, de alguma maneira te deixa com medo, com temor?

KAROLAINE: Não, hoje em dia, quando eu vejo ele na rua, por ele ser pai da minha filha, eu chego perto dele, assim, pra ele cumprimentar a filha dele, pra aproveitar o tempo que ele tá ali, já quebrei a regra da medida protetiva, mas eu que cheguei próximo, mas não, até hoje não vi ele falando mais nada sobre isso não, não chegou agressão mais, porque eu não estou com ele né?

JUIZ: Senhora Karolaine, alguém presenciou essa situação?

KAROLAINE: Todas as vezes que aconteceu tinham uma presença né, eu só não queria citar essa testemunha por devido é da família dele também né, não queria ter problema para eles, que eles falou assim que não era pra ter ponhado eles né.

JUIZ: Senhora tem que focar no dia 24 de fevereiro de 2020, que houve essas palavras aqui ofensivas supostamente dirigidas por ele e a ameaça que “vou te matar mesmo se eu for preso, de toda forma vou te matar” a senhora se recorda dessas ameaças?

KAROLAINE: Me recordo, eu recordo sim.

JUIZ: A senhora se sentiu intimidada no dia dessa desses fatos?

KAROLAINE: Intimidada e medo.

JUIZ: Aqui está arrolada a Rafaela Paiva Coelho, ela presenciou esses fatos?

KAROLAINE: Ai a vizinha sim ela estava no momento sim.

JUIZ: Mais alguém presenciou esses fatos afora a Senhora Rafaela.

KAROLAINE: É tinha, mas assim, não sei o nome deles entendeu, eles apareceu no último momento assim que chegaram a viaturas também.

JUIZ: A Senhora se recorda qual foi a agressão física ocorrida nesse dia, se é que houve?

KAROLAINE: Houve, ele me empurrou, ele me bateu, deu um tapa na minha cara se eu não me engano foi esse lado esquerdo, tava com um (inaudível) de fumo na mão, e aí foi aí que ele bateu no meu rosto.

JUIZ: Ele deu um tapa no rosto da senhora que não deixou lesão, é isso?

KAROLAINE: Isso, só ficou avermelhado na hora. [...]”

Aliás, importante pontuar que nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada, em especial, a palavra da vítima ante a natureza do delito praticado, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

Nesse sentido, destacamos o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
AMPARADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA E POR FOTOGRAFIA DA PARTE DO CORPO DA VÍTIMA QUE FOI LESIONADA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS –
DOLO EVIDENCIADO
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima
, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela.
Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por laudo de lesão corporal, como sói ser na espécie.

2.
Demonstrada que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima mediante puxões de cabelo e empurrões, ficando evidenciado o animus laedendi daquele, consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima
, é incabível cogitar-se em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato.

3. Demonstrada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal, não se pode cogitar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal. 4. Recurso desprovido. (N.U 1008550-47.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Grifamos

Ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos
. (N.U 1000154-69.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023). Grifamos

Como bem se sabe, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto perpetrados clandestinamente e às escondidas, a palavrada vítima é de crucial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova, como no caso sub judicie.

Ademais, a alegação do Apelante não se recordar da prática das ameaças e da contravenção penal de vias de fato, não se sustenta, porquanto a vítima foi assertiva no sentido de que este a ameaçou dizendo “agora vou te matar mesmo e se eu for preso, de toda forma vou te matar”, palavras que lhe causaram temor.

Assim, no caso que presentemente se descortina, à luz do contexto fáticos uso narrado e devidamente confirmado pelas provas, força é convir que os crimes e contravenção imputados ao réu na peça acusatória restaram sobejamente caracterizados, posto que presentes todos os seus elementos típicos.

É cediço que o bem jurídico tutelado pela Lei nº 11.340/2006 é, lato sensu, a dignidade da mulher, máxime em suas relações intrafamiliares e do mésticas. A interpretação, neste sentido, não vem de ser literal, senão teleológica, dada a sua conjuntura e conteúdo. N’outras palavras, compreender o escopo da Lei implica necessariamente considerá-la em um marco amplificado, a fim de que sua aplicação nos casos concretos reverbere o seu verdadeiro telos, evitando, pois, o menoscabo às garantias ínsitas a um processo penal democrático.

Desta forma, em que pese o apelante negue a prática delitiva, a ofendida quando ouvida em juízo foi precisa em detalhar cada conduta criminal que teria sofrido na data dos fatos, corroborando com os demais elementos contidos nos autos que também reforçam a existência de situação de violência doméstica a que se encontrava submetida a vítima.

Destarte, o princípio do in dubio pro reo é aplicável nos casos em que a palavra da vítima não esteja em consonância com os demais elementos probatórios – o que não é o caso, tendo em vista o depoimento congruente da vítima.

Logo, não há se falar em deficiência probatória, sendo a condenação medida imperiosa.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão guerreada”.

Após analisar o arcabouço probatório amealhado, possuo idêntico entendimento, motivo pelo qual adoto o bem lançado parecer,
per relationem
, como razões de decidir para negar provimento ao apelo.

Ademais, é imperioso destacar que os crimes praticados no contexto de violência doméstica,
“na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas,
de modo que a palavra da vítima, neste tipo de delito, é especialmente relevante
”
[Ap. 166399/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015].

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima – coerente durante toda a persecução penal –, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem como o receio de sofrer mal injusto e grave, do contrário não teria solicitado medidas protetivas e, principalmente, representado contra o acusado [p. 11 – id. 187590696], o que torna o édito condenatório medida impositiva.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Destarte,
“descabida a absolvição do crime de ameaça, quando a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à vista da palavra da vítima nas duas fases da persecução criminal”
(N.U 0004619-30.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023